Tribunal: TJBA
Processo: 8099246-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8099246-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: VIRGINIA LIMA VASCONCELOS Advogado(s):CAROLINA VASCONCELOS DOWNS, LUIZ FERNANDO MONTENEGRO DA SILVA EMBARGADA/APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE EXAME MÉDICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E À DISCRIMINAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a aplicação da inversão do ônus da prova; (ii) analisar se houve omissão quanto à alegação de discriminação em razão da autora possuir plano de saúde antigo. 3. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, ressaltando que, mesmo com sua aplicação, incumbia à autora apresentar elementos mínimos que comprovassem a realização do exame e o efetivo desembolso, o que não ocorreu. 4. A alegação de discriminação por ser titular de plano antigo também foi suficientemente enfrentada, tendo sido afastada por ausência de provas do nexo entre a suposta conduta discriminatória e os danos alegados. 5. A jurisprudência e a doutrina indicam que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, mas apenas à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. 6. A finalidade de prequestionamento está assegurada pelo art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos, desde que o Tribunal Superior reconheça a existência de vício. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 8099246-43.2022.8.05.0001, em que é embargante VIRGINIA LIMA VASCONCELOS e embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.